Tribunal: TJDFT
Processo: 0748745-52.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0748745-52.2020.8.07.0016 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOCELIO GOMES DE MELO APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Apelação Cível interposta por JOCÉLIO GOMES DE MELO contra a r. sentença exarada sob o ID 28887197. Nos termos do artigo 144, inciso II do Código de Processo Civil, há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo de que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão. In casu, encontra-se configurado o impedimento desta Relatora na presente demanda, considerando que nos autos proferi a decisão concessiva da antecipação de tutela (ID 28887162), enquanto Juíza titular do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal. Pelas razões expostas, determino a remessa dos autos à CODIS – Coordenadoria de Distribuição e Análise de Processo da 2a Instância, para que o presente recurso de apelação seja redistribuído, compensando-se oportunamente. Cumpra-se. Brasília/DF, 20 de setembro de 2021 às 16:28:10. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora